Tribunal: TJES
Processo: 0009074-87.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009074-87.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO PINTO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009074-87.2016.8.08.0012

APELANTE: BRENO PINTO RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL).
PRELIMINAR:
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
MÉRITO:
RECONHECIMENTO DE PESSOAS (ART. 226, DO CPP). NÃO CUMPRIMENTO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS SEM NEXO CAUSAL COM O RECONHECIMENTO DE PESSOAS. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
Preliminarmente, em relação ao pleito de reforma da dosimetria, os argumentos defensivos carecem de interesse recursal, porquanto já foi aplicada a pena mínima possível. Na 2ª fase, a pena fora devolvida ao mínimo legal, em razão das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como do limite imposto pela Súmula nº 231/STJ. Em seguida, também houve aplicação dos patamares mínimos, pela majorante do concurso de pessoas e pelo concurso formal de crimes. Jurisprudência. Preliminar acolhida.
Recurso parcialmente conhecido.

2. Mérito.
Não obstante a divergência jurisprudencial acerca da (im)prescindibilidade de observância do art. 226, do Código de Processo Penal, a jurisprudência é segura em orientar algumas ressalvas no sentido de que: 1)
“o magistrado pode se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem estreita relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
; 2) a realização do reconhecimento pessoal é destinada apenas às situações em que não há um prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido; 3) mesmo que obedecido o procedimento legal, não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento, seja positivo ou negativo.

2.1. Caso em que não há causalidade direta entre o reconhecimento fotográfico e as suspeitas em desfavor do apelante, pois estas são originadas de elementos probatórios que não guardam nexo causal com essa prova irritual. Os elementos de prova são anteriores e independentes do reconhecimento fotográfico produzido de forma irritual, motivo pelo qual não é possível acolher o pleito de anulação de todas as provas constantes nos autos, sendo sua força persuasiva analisada à luz do conjunto probatório.

2.2. O pleito absolutório é inalcançável, estando amparado em provas lícitas e incontestes, notadamente a confissão judicial e extrajudicial do acusado e as declarações do adolescente coautor.

3
.
Recurso

a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da e. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009074-87.2016.8.08.0012

APELANTE: BRENO PINTO RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Preliminarmente, em relação ao pleito de reforma da dosimetria, os argumentos defensivos
carecem de interesse recursal
, porquanto já foi aplicada a pena mínima possível.

Na 2ª fase, a pena fora devolvida ao
mínimo legal
(
05 anos de reclusão
), em razão das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como do limite imposto pela Súmula nº 231/STJ. Em seguida, também houve aplicação dos patamares mínimos, pela majorante do concurso de pessoas e pelo concurso formal de crimes.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PENA ADEQUADA. AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE. [...].
2. Pena intermediária no mínimo legal. Ausência de interesse recursal quanto à pena-base. Enunciado da súmula 231 do STJ.
3. O agente que confessa crime diverso do que lhe é imputado não faz jus à atenuante da confissão espontânea. (TJES, ApCrim nº 0002113-51.2021.8.08.0014, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Rel.: Des. WILLIAN SILVA, julgado em 15/6/2023).”

Isto posto, suscito de ofício e ACOLHO a preliminar, para
NÃO CONHECER PARCIALMENTE
do recurso, por ausência de interesse recursal.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRENO PINTO RIBEIRO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica (
link
no Id. 6461581, pp. 557-565), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 15
7
,
§ 2º, II,
do Código Penal
, por três vezes, em concurso formal, à pena total de
0
6
(
seis
) anos,
04
(
quatro
) meses
e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão e
9
6
(
noventa
e seis
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 14 de abril de 2016, por volta das 20 horas, no interior do coletivo que fazia a linha nº 540, o denunciado, em concurso com o adolescente J. C. D. S. O. (13 anos de idade) e com um outro indivíduo identificado apenas como “Lemão”, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o aparelho celular do motorista e uma mochila da passageira Débora, contendo roupas e documentos. Em seguida, subtraiu o aparelho celular da trocadora do ônibus, além de dinheiro do caixa.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas, por três vezes em concurso formal. Além disso, fora declarada a extinção da punibilidade quanto ao crime de corrupção de menores, pela prescrição da pretensão punitiva.

P
asso à análise do mérito
recursal, na parte conhecida
.

Inicialmente, a defesa questiona a regularidade do procedimento de reconhecimento de pessoas.

Neste ponto, destaca-se que, de fato, a 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020), promoveu uma relevante virada jurisprudencial acerca da natureza do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e das consequências para o seu descumprimento, o que foi
acolhido
pela 5ª Turma e culminou em recente manifestação da
3ª Seção daquele Tribunal Superior
(HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Essa reinterpretação foi adotada a partir de estudos jurídico-psicológicos preocupados com as chamadas “falsas memórias” e a limitada capacidade humana de armazenamento de informações, ainda mais em cenários de extrema tensão (como o sofrimento de um ato criminoso), do que se extrai a necessidade de observância de um procedimento que não promova indução do reconhecimento, bem como reduza o grau de subjetivismo e o risco de distorções.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a tendência tem sido
sufragad
a
pela c. 2ª Turma (RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022), mas encontra
resistência
da c. 1ª Turma (HC 229198 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023; HC 227629 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-06-2023). Portanto, tal interpretação não pode ser considerada vinculante, tampouco representa posição pacífica dos tribunais superiores.

Não obstante a divergência jurisprudencial acerca da (im)prescindibilidade de observância do art. 226, do Código de Processo Penal, a jurisprudência é segura em orientar algumas
ressalvas
no sentido de que: 1)
“o magistrado pode se convencer da autoria delitiva
a partir do exame de outras provas
que não guardem estreita relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
1
; 2) a realização do reconhecimento pessoal é destinada apenas às situações em que
não
há um prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido
2
; 3) mesmo que obedecido o procedimento legal,
não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento
, seja positivo ou negativo
3
.

No presente caso, de fato, não foi
observado o procedimento
previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, porquanto as vítimas Claudia Cerqueira Santos e Vilma Silva dos Santos foram chamadas a realizarem o reconhecimento do suspeito apenas por
fotografia
(pp. 113 e 119).

Ocorre que não há causalidade direta entre o reconhecimento fotográfico e as suspeitas em desfavor do apelante, pois estas são originadas de elementos probatórios que não guardam nexo causal com essa prova irritual.

Com efeito, os autos revelam que, 11 (onze) dias após o crime, a Polícia Militar, em patrulhamento ostensivo, abordou dois adolescentes em situação semelhante àquela narrada por vítimas de assaltos em coletivos, tendo um dos adolescentes admitido que estavam no local para praticarem assaltos a ônibus, com modo de execução semelhante ao narrado neste processo.

Além disso, durante a abordagem, percebeu-se que um dos adolescentes (J. S. D. O.) tinha características semelhantes àquelas descritas pelas vítimas como sendo um dos autores do crime em questão, motivo pelo qual realizaram-se maiores averiguações, inclusive questionando-se a vítima Débora Ferreira Machado se reconhecia esse suspeito, obtendo a resposta positiva.

Ao ser ouvido na esfera policial, o adolescente
confessou
, bem como
afirmou que praticara os fatos em concurso com Breno
(apelante) e com “Lemão” (pp. 99-101).

No mesmo dia, o próprio apelante
confessou
extrajudicialmente a prática do crime (pp. 103-105), tendo confirmado essa confissão em juízo (pp. 295).

Somente
após a confissão extrajudicial do suspeito
e
a declaração do adolescente coautor
é que as vítimas Cláudia e Vilma foram chamadas a realizarem o reconhecimento fotográfico.

Nota-se, portanto, que
os elementos de prova são anteriores e independentes do reconhecimento fotográfico produzido de forma irritual,
motivo pelo qual não é possível acolher o pleito de anulação de todas as provas constantes nos autos, sendo sua força persuasiva analisada à luz do conjunto probatório.

Ultrapassado este ponto, verifico que a
materialidade
dos fatos
não é questionada
e está devidamente comprovada pelos Boletins Unificados (pp. 13-27).

Da mesma forma, a
autoria
é indubitável e está devidamente comprovada pela
confissão
judicial e extrajudicial do acusado (pp. 103-105 e 295) e pelas declarações do adolescente (pp. 99-101 e mídia de p. 515).

Portanto,
o pleito absolutório é inalcançável
, estando amparado em provas lícitas e incontestes.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
ST
J
: HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020; AgRg no REsp n. 1.999.878/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022; AgRg no REsp n. 1.991.572/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022; HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023;
STF:
RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022.

2
AgRg no HC n. 809.703/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.

3
HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para conhecer parcialmente e negar provimento ao recurso.